Tribunal: TJSP
Processo: 1003197-42.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Ação anulatória – Compra e venda de veículo usado – Sentença de extinção com julgamento do mérito, ante o reconhecimento da decadência (art. 487, inc. II, do CPC) – Irresignação da parte autora – Inadmissibilidade - Com efeito, o prazo decadencial de 30 dias, previsto no caput do art. 445, CC, tem início na data da aquisição do bem móvel. Porém, em se tratando de vício oculto, o

Ementa:
Apelação – Ação anulatória – Compra e venda de veículo usado – Sentença de extinção com julgamento do mérito, ante o reconhecimento da decadência (art. 487, inc. II, do CPC) – Irresignação da parte autora – Inadmissibilidade - Com efeito, o prazo decadencial de 30 dias, previsto no caput do art. 445, CC, tem início na data da aquisição do bem móvel. Porém, em se tratando de vício oculto, o prazo de 30 dias contar-se-á da data em que o vício for conhecido, dentro do prazo máximo de 180 dias, contados da data da compra – Inteligência do art. 445, §1o, CC – In casu, da data da compra (03.09.2015) até a data em que o vício oculto teria se manifestado (01.10.2015), não escoou o prazo máximo de constatação, fixado pelo §1o, do art. 445, CC, em 180 dias. Todavia, a contar data da ciência do vício oculto (01.10.2015), o prazo decadencial de 30 escoou em 01.11.2015. Esta ação foi distribuída em 03.05.2016, vale dizer, meses após o término do prazo decadencial. Destarte, dúvida não há de que a autora decaiu do direito de pleitear indenização pelo vício redibitório alegado – Recurso improvido.